Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Interrogatório. Provas. Reconhecimento pessoal. Individualização da pena. Pena-base. Causas de aumento. Cumulação.
1 – É válido o interrogatório que, apesar da referência a outros crimes supostamente cometidos pelo acusado, limita-se ao crime imputado a ele na denúncia, sobretudo se presente o advogado dele que nada alegou.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelas demais provas – confissão de um dos acusados e vestígios das digitais do outro encontrados no local do crime.
3 – Não é nulo reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do crime que, colocado ao lado de outra pessoa, foi reconhecido sem dúvidas e, em juízo, confirmou o reconhecimento.
4 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se um dos acusados, embora afirme que desconhecia a existência da arma de fogo – que portava o segundo acusado – iniciada a execução do crime, adere à vontade desse e dá prosseguimento à empreitada criminosa - abordando a vítima, a ameaçando com a arma de fogo e, mesmo sem ela oferecer resistência, amarram suas mãos e a amordaçam.
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas (concurso de pessoas) ser usada para valorar negativamente a culpabilidade e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 – Apelações providas em parte.